Tribunal: TCU
Processo: 037.625/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1828/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.625/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo dos Santos (XXX.102.271-XX); Celia de Rezende (XXX.067.401-XX); Edgar Sandim da Silva (XXX.498.531-XX); Elizete de Almeida Felix (XXX.518.351-XX); Givanildo Flor da Silva (XXX.480.831-XX); Maria Angelica Maciel Martinho Ferreira (XXX.433.341-XX); Marineti Caetano Leite (XXX.365.511-XX); Neide Pinto Goncalves (XXX.976.151-XX); Ramona Gabriela (XXX.075.561-XX); Rosely Camargo Morel (XXX.473.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.